Tribunal: TJSP
Processo: 1008524-15.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Necessidade de garantia do juízo – Inteligência do artigo 16, § 1.o, da Lei n.o 6.830/80, que possui rito especial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. 2a Câmara de Direito Público – Honorários advocatícios mantidos pelo princípio da causalidade – Recurso desprovido.